Tribunal: TJDFT
Processo: 0001955-13.2018.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Vistos etc. Em atendimento à douta manifestação ministerial constante de ID 27836308, intime-se a d. defesa do acusado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o teor da petição de ID 27650469, de modo a expressar com clareza se o seu intento é o de desistir do apelo interposto ou se apenas deseja não oferecer as razões ao recurso. Feito, independentemente de nova conclusão, remetam-se novamente os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para manifestação. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 03 de agosto de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator